Tribunal: STF
Processo: ARE 1459710
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENALIDADE DE DEMISSÃO – CONVERSÃO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO SUB JUDICE – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTADORIA – DIREITO ADQUIRIDO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR – PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI – DESNECESSIDADE – ORDEM CONCEDIDA, COM O PARECER. I - A cassação de aposentadoria fere o princípio constitucional à Previdência Social (arts. 6° e 40, ambos da CF/88), direito fundamental de caráter contributivo e atuarial, que dispõe que o benefício constitui direito adquirido (art. 5°, XXXVI, da CF/88) de quem prestou o serviço durante o tempo necessário que lhe resguardou o direito. II - Na hipótese, sem adentar à legalidade, ou não, da pena de demissão aplicada ao impetrante, tenho que está presente a prova pré-constituída do ato coator consistente no indeferimento do pedido de aposentadoria, porque direito adquirido pelo impetrante antes do julgamento do PAD. III - Se a questão foi suficientemente debatida, não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados pela parte impetrada” (doc. eletrônico 108, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 219).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação dos arts. 1º, III; 5º, caput e incisos XXXV, XXXVI e LIV; 6º; 7º, XXIV; 37, caput; 40, caput; 41, § 1º; e 195, § 5º, da mesma Carta. O recorrente sustenta, ainda, que:



    “[...] a questão central ora discutida se refere à compatibilidade da penalidade (de demissão) e do consequente indeferimento da aposentadoria do impetrante com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos, tema que restou decidido na ADPF 418/DF. (doc. eletrônico 227, p. 4).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso (doc. eletrônico 349).



    A pretensão recursal merece acolhimento.



    É que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 418/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, concluiu que, ante a impossibilidade de aplicar sanção administrativa ao servidor aposentado que, na atividade, tenha cometido falta grave, ressai a cassação de aposentadoria como único meio de sancionamento do servidor inativo, sem que isso viole o caráter contributivo de seu regime próprio de previdência”:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente” ADPF 418/DF, Rel. Min. Alexandre de Moares, Tribunal Pleno, DJe 30/4/2020, grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para validar a sanção imposta ao servidor pela Administração.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator